Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 – que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal – considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente.

2. No transcurso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem intimou a parte executada para comprovar eventual caracterização do imóvel como bem de família. Entretanto, as alegações dos executados cingiram-se ao uso do bem para fins de moradia por terceiro, que, frise-se, não integra a lide e não compõe entidade familiar da pessoa jurídica proprietária.

3. Dessa forma, evidencia-se que os executados não ostentam legitimidade para defender a impenhorabilidade do aludido bem, com fulcro na Lei n. 8.009/90, para o benefício de terceiro estranho à demanda, exsurgindo necessária a utilização do meio judicial adequado por quem o ato eventualmente prejudicar, como o manejo de embargos de terceiro ou pedido de habilitação nos autos como terceiro interessado. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

4. Impende consignar que, a despeito de a parte executada alegar que o imóvel é utilizado para moradia da filha do sócio da pessoa jurídica proprietária do bem, não se verifica que o próprio sócio reside no local, o que lhe conferiria legitimidade para invocar a proteção em seu favor.

5. Recurso conhecido e desprovido.